Tribunal: TJMT
Processo: 1001582-91.2022.8.11.0025
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001582-91.2022.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE MARTINS PEREIRA - CPF: 874.164.171-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FRANCISCO DE CARVALHO PREZA - CPF: 544.663.181-15 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER SANTANA DA SILVA - CPF: 667.149.401-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO RODRIGO NEVES CHACON - CPF: 076.044.531-12 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIELTON NEVES DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE ROUBO - MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEMOSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a materialidade do delito por meio do Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão, Depoimentos colhidos em toda persecução penal, bem como a sua autoria do crime através do Termo de Reconhecimento de Pessoa, imperiosa a condenação no incurso previsto no artigo 157,
caput,
do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal

tirado em face de decisão que condenou
Alexandre Martins Pereira
no incurso do artigo 157,
caput,
do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 20 dias-multa, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, a defesa, por meio da Defensoria Pública, pugna por sua absolvição, com amparo em seu direito ao reexame de fatos e provas por Instância Superior, com vistas à concretização do duplo grau de jurisdição e o resguardo de seu direito à autodefesa.

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, sustentando pela prevalência da decisão (Id nº 164108735).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer do Id 167738166, opinou pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso, consiste na condenação do acusado no incurso do artigo 157,
caput,
do Código Penal.

Pois bem. O recurso não merece acolhimento.

Isso porque, está devidamente demonstrada nos autos a materialidade do delito por meio do Boletim de Ocorrência, Depoimentos colhidos em toda persecução penal, Termo de Reconhecimento de Coisas e Objetos, Auto de Avaliação Indireta e Termo de Entrega, bem como a sua autoria através do Termo de Reconhecimento de Pessoa (Id 152531390).

Extrai-se dos autos que no dia 15/06/2022 o denunciado Alexandre Martins Pereira, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para ele coisas alheias móveis, consistentes em: 01 (uma) carteira com documentos pessoais, 01 (uma) corrente e 01 (uma) pulseira de bijuteria, 01 (um) celular e 01 (uma) motocicleta Honda Bros, de cor azul, placa QCS7B43, pertencentes às vítimas Maurício Rodrigues Neves Chacon e Elielton Neves dos Santos.

A vítima Maurício Rodrigues Neves Chacon narra que estava no Bar do Coroa, localizado no Módulo 06, em Juína, com a motocicleta Honda Bros de seu irmão Elielton, ocasião em que o Alexandre lhe pediu uma carona até as proximidades do “Condomínio da SHM”, em face de insistência ele o levou, e chegando ao local, o acusado anunciou o assalto, mostrando uma suposta arma de fogo que estava em sua cintura. Nesse momento, subtraiu a sua corrente, carteira, o celular e a moto, foragindo do local.

Na audiência de instrução, a vítima confirma e reconhece o autor do delito, confirmando os fatos narrados na fase inquisitorial, deixando dúvidas, no entanto, quanto à existência da arma de fogo.

No dia seguinte, 16/06/2022, o apelante foi encontrado por populares sob a posse do veículo, na Linha Nova União Distrito de Filadélfica, cerca de 70 km da cidade de Juína, sendo que acionada a Polícia Militar, foram até o local que o apreendeu também com a motocicleta e o celular da vítima. Vejamos trecho do depoimento:

“(...) Que diante disto esta GUPM juntamente com a vítima Elielton Neves dos Santos, deslocou-se até ao local onde estaria detido por populares a motocicleta honda bros (cor azul placa QCS-7B43 chassi 9c2kd0810kr014163) e o suspeito Alexandre; que no local informa se depararam com o suspeito amarrado a um palanque de cerca à beira da via e próximo a este a motocicleta da vítima; que no local foi questionado aos populares quem teria amarrado e detido o suspeito, mas ninguém se identificou como autor da detenção; que identificaram o chassi da referida motocicleta bros como sendo a de produto de roubo conforme B.O.PM nº 2022.160616 de 15/06/2022; que com o suspeito foi encontrado um celular da marca Samsung (produto de roubo conforme b.o.pm n 2022.160616 de 15/06/2022) e uma pistola de metal utilizada para vacina animal” (Id 164107393).

Por sua vez, Alexandre Martins Pereira afirmou no Inquérito Policial que teria comprado à motocicleta de uma terceira pessoa, entretanto, no seu interrogatório em juízo, informou que não a roubou, mas pegou emprestado com o Mauricio “para fazer um corre” e depois devolveria para ele no mesmo local, entretanto, quando estava retornando para a devolução foi preso. Vejamos trecho do seu interrogatório,
in verbis:

“(...) Eu peguei a moto para fazer um corre (...) ir no local pegar a droga e fumar (...) não foi de roubo, porque eu disse para ele que eu ia devolver a moto no mesmo local que a gente saiu, mas como eu não fui lá ele denunciou por roubo (...). O telefone dele também estava comigo, porque eu ia trocar por droga, para ele.”

Assim, embora o acusado, ora apelante, tenha negado a autoria do crime, não se olvida dizer que há elementos suficientes nos autos que demonstram o contrário. Além do reconhecimento pela própria vítima, fora encontrado com ele no momento da prisão o aparelho celular e a motocicleta.

Ademais, não faz sentido a tese levantada de que pegou emprestado, posto que além de ter entregado sob ameaça, também levou os documentos da vítima e seu celular. Portanto, restou devidamente demostrado nos autos que o acusado, ora apelante, praticou o fato criminoso previsto no artigo 157,
caput
, do Código Penal que dispõe:

“
Roubo

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.”

Com efeito, prudente destacar que diferentemente do fundamento recursal, a autoria e materialidade estão comprovadas, sendo que o depoimento das vítimas, termo de apreensão, boletim de ocorrência e interrogatório, juntamente com os demais elementos probatórios, são capazes de sustentar a condenação criminal, não havendo, pois, que se falar no princípio
in dubio pro reo.

A corroborar tal entendimento, vejamos decisão já lançada por esse Sodalício
, in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO FORMAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. VINDICADA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – RECONHECIMENTO DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS PRESTADOS POR TESTEMUNHAS EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – SUFICIÊNCIA
– 1.1. ALEGADA A IMPRESTABILIDADE PROBATÓRIA DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EXTRAJUDICIAL – IMPROCEDÊNCIA – INOBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP QUE NÃO DÁ AZO À NULIDADE IPSO FACTO – RECONHECIMENTO CONFIRMADO PELO OFENDIDO EM JUÍZO – DEFICIÊNCIA SUPRIDA – CONDENAÇÃO QUE SE EMBASA SOBRE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – 2. PREQUESTIONAMENTO – 3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
. A materialidade dos crimes e a autoria do apelante estão amplamente comprovadas nos autos a partir do reconhecimento realizado pela vítima na fase inquisitiva e ratificado por ela em juízo, assim como pelos depoimentos prestados na etapa judicial e na delegacia, respectivamente, pelo policial militar que diligenciou na ocorrência e pela pessoa que esteve com o réu logo após o fato e confirmou ter recebido dele parte da res furtivae e que ele trajava as mesmas roupas reconhecidas pelo ofendido como as vestes usadas pelo executor da infração.

1.1.

As disposições do art. 226 do Código de Processo Penal constituem recomendações legais e não exigências cuja inobservância enseja a nulidade ipso facto do ato, especialmente se o reconhecimento extrajudicial foi ratificado pela vítima na etapa judicial e se inexiste prejuízo, por não constituir o elemento informativo do inquérito o único espeque da condenação, como ocorre in casu, ex vi do art. 563 do CPP.

2.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

3.

Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido. (N.U 0001407-72.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS, ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA, EM CONTINUIDADE DELITIVA, E TENTATIVA DE LATROCÍNIO, EM CONCURSO MATERIAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO E FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PELA TENTATIVA DE LATROCÍNIO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS [FATO 1] - DECLARAÇÕES DA VITIMA - IDENTIFICAÇÃO DO APELANTE - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - APREENSÃO DO BEM SUBTRAÍDO -INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - AUTORIA COMPROVADA - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA -

TENTATIVA DE LATROCÍNIO [FATO 2] E ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO [FATO 3] - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO - UTILIZAÇÃO DE UMA MAJORANTE NA TERCEIRA FASE E AS DEMAIS NA PRIMEIRA - ENUNCIADO CRIMINAL 32 DO TJMT - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA - REGIME INCIIAL FECHADO - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER O APELANTE DA TENTATIVA DE LATROCÍNIO E ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.” (AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 12.3.2021)

[...]

(N.U 0001339-83.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2023, Publicado no DJE 25/02/2023) (destaquei)

Portanto, imperiosa a manutenção da sentença, com a condenação do apelante no incurso do crime de roubo simples.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao Recurso de Apelação Criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023